Tribunal: STF
Processo: Rcl 53150
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, ajuizada por Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 1001565- 25.2021.5.00.0000.



    Na petição inicial, a reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada afronta decisão assentada por esta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 693.456 (Tema 531 da repercussão geral).



    Consta dos autos o seguinte contexto fático:



    “(...) a Reclamante Empresa Brasil de Comunicação (EBC)ajuizou Dissídio Coletivo de Greve (DCG) após inúmeras tentativas administrativas (Processo Administrativo EBC n.º 0380/2020 - DOC. 04) e judiciais (Pedido de Medição Pré-Processual – PMPP, instaurado pela EBC, de nº 1001690-27.2020.5.00.0000) para que as partes chegassem a um ponto de equilíbrio em relação ao Acordo Coletivo de Trabalho da Categoria sem que, no entanto, obtivessem êxito. 



    Ante a deflagração de movimento paredista por parte dos funcionários no final do ano de 2021, o Presidente do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, Exmo. Ministro Emmanoel Pereira, deferiu liminar pleiteada pela EBC no bojo do DCG em questão, no sentido de preservar os diversos serviços essenciais da Empresa, cominando multa diária aos Sindicatos para o caso de descumprimento. 



    Após meses do deferimento da referida liminar, os Sindicatos Suscitadospropuseram tutela cautelar incidental nos autos do PROCESSO Nº TST-DCG-1001565-25.2021.5.00.0000, no sentido de evitar que a empresa Suscitante realizasse descontos nos salários dos empregados que deixaram deliberadamente de comparecer ao trabalho em razão da referida greve ocorrida no ano de 2021. 



    O Eminente Ministro Relator Maurício Godinho Delgado, a quem foram redistribuídos os autos do processo de dissídio coletivo em questão em virtude da posse do Min. Emmanoel como presidente do Eg. TST, ao analisar o pedido dos Sindicatos Suscitados, deferiu a liminar pleiteada, cuja decisão encontra-se no próximo tópico. 



    Como será melhor explicitado, referida decisão interlocutória ofende o entendimento exarado nos autos do RE 693.456 com repercussão geral reconhecida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal (Tema 531), motivo pelo qual a presente reclamação constitucional é ajuizada”. (eDOC 1, pp. 5-6) 



    Diante disso, assevera que, “como o Tema 531 de repercussão geral é claro em abarcar toda a Administração Pública, não fazendo distinção entre seus entes, definindo um PODER-DEVER dos gestores públicos, inevitável o entendimento de que o referido desconto possui natureza jurídica de ato administrativo vinculado”. (eDOC 1, p. 11)



    Dessa forma, conclui que a decisão reclamada está em dissonância com a tese assentada no julgamento do RE-RG 693.456 (Tema 531), paradigma da repercussão geral, porquanto determinou, liminarmente, que a ora reclamante se abstivesse de proceder ao desconto de dias de greve.



    Nesses termos, a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado.



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 35)



    Os beneficiários (Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão e Televisão no Distrito Federal – SINRAD-DF, Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Município do Rio de Janeiro – SJPMRJ, Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão e Televisão no Estado de São Paulo - SINRAD-SP, Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo - SJSP e Sindicato das Empresas de Radiodifusão e Televisão no Estado do Rio de Janeiro,) apresentaram contestação, conforme eDOCs 43, 52 e 67.



    Citado, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais de São Luís/MA deixou de apresentar contestação, consoante eDOC 84.



     A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação e, eventualmente, no mérito, pela improcedência do pedido, nos termos do parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 988, § 5º, II, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À TESE COM REPERCUSSÃO GERAL OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 693.456 (TEMA 531). SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO DE GREVE. DISSÍDIO COLETIVO. SUSPENSÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL. DECISÃO RECLAMADA QUE DEFERIU PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. OFENSA NÃO CONFIGURADA”. (eDOC 86)



     



    O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito Federal apresentou a Petição 50.110/2022 requerendo a extinção do feito sem resolução do mérito, ante a perda do objeto. (eDOC 77)



    É o relatório. Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88).



    Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na hipótese dos autos, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 693.456 (Tema 531), paradigma da repercussão geral, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Confira-se:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. 2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória. 3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento”. (Rcl 37.313-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.12.2019, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 924.456 (TEMA 754). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (Rcl 35.437 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.10.2019)



    Nesse corolário, saliento que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 



    Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 40252 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.8.2020)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32.306-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 6.2.2019) 



    Desse modo, inadmissível esta reclamação. 



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente